Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-58.2020.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Improbidade administrativa. Contratação direta de microempreendedor individual (MEI) para prestação de serviços de sonorização e publicidade. Pretensão autoral de condenação dos réus com fulcro nos artigos 10, inciso VIII, e 11, caput, ambos da Lei n.o 8.429/1992 (LIA). Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo de um dos corréus. Acolhimento. Dolo específico,

Ementa:
Improbidade administrativa. Contratação direta de microempreendedor individual (MEI) para prestação de serviços de sonorização e publicidade. Pretensão autoral de condenação dos réus com fulcro nos artigos 10, inciso VIII, e 11, caput, ambos da Lei n.o 8.429/1992 (LIA). Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo de um dos corréus. Acolhimento. Dolo específico, necessário à configuração do ato ímprobo, não delineado. Provas produzidas, ademais, que são insuficientes à comprovação de perda patrimonial efetiva do erário. Exigência do artigo 10, inciso VIII, da LIA, com redação dada pela Lei n.o 14.230/21. Tipificação genérica estribada no antigo caput do artigo 11, de seu turno, que não permite condenação presente. Taxatividade do rol de condutas atualmente previstas pelo artigo 11. Norma atual que é de ser aplicada aos processos ainda em curso. Intelecção do Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.